Tribunal: STJ
Processo: 5218922-06.2021.8.09.0051
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2211732 - GO(2023/0373945-8)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
RECORRENTE
: GUSTAVO GAYER MACHADO DE ARAUJO
ADVOGADOS
: RODRIGO TEIXEIRA TELES - GO056024
LUCAS MIRANDA GUIMARÃES - GO057151
RECORRIDO
: ROGERIO OLIVEIRA DA CRUZ
ADVOGADOS
: BRUNO AURÉLIO RODRIGUES DA SILVA PENA - GO033670
LUCAS MIRANDA GUIMARÃES - GO057151
IARA CRISTINA DE ALMEIDA - GO054879
EMENTA
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
DIREITO
DE
RESPOSTA.
REDES SOCIAIS COMO VEÍCULO DE COMUNICAÇÃO.
LEI 13.188/2015.
LEGITIMIDADE PASSIVA DE QUEM RESPONDE PELO VEÍCULO. DIREITO DE
RESPOSTA POR EQUÍVOCO DE INFORMAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS.

NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
SÚMULA
7/STJ.
OCORRÊNCIA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. As redes sociais configuram veículo de comunicação social para os fins da
que se aplica independentemente do meio ou plataforma de
Lei 13.188/2015,
distribuição.
2. A legitimidade passiva recai sobre quem responde pelo veículo de comunicação
social quando inexistir pessoa jurídica constituída, nos termos do
o da
art. 3
Lei 13.188/2015.
3. O direito de resposta é assegurado inclusive quando o agravo decorrer de equívoco
de informação, sendo desnecessária a demonstração de dolo ou má-fé.
4. A revisão das premissas fáticas fixadas pelas instâncias ordinárias sobre a
veracidade das informações veiculadas demanda reexame de matéria fático-
probatória, vedado em recurso especial (
.
Súmula 7/STJ)
5. É legítima a fixação judicial do texto de retratação para assegurar proporcionalidade
e restabelecimento da verdade dos fatos, conforme os parâmetros do
o da
art. 2
Lei 13.188/2015.
6. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o acórdão recorrido enfrenta, de
forma fundamentada, as questões necessárias ao julgamento.
7. Recurso especial a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
14/04/2026
22/04/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA56110477 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 23/04/2026 16:33:34
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: a810b366-7cb8-4b57-8a89-06ceadafff8f

Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA56110477 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 23/04/2026 16:33:34
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: a810b366-7cb8-4b57-8a89-06ceadafff8f

RECURSO ESPECIAL No 2211732 - GO(2023/0373945-8)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
RECORRENTE
: GUSTAVO GAYER MACHADO DE ARAUJO
ADVOGADOS
: RODRIGO TEIXEIRA TELES - GO056024
LUCAS MIRANDA GUIMARÃES - GO057151
RECORRIDO
: ROGERIO OLIVEIRA DA CRUZ
ADVOGADOS
: BRUNO AURÉLIO RODRIGUES DA SILVA PENA - GO033670
LUCAS MIRANDA GUIMARÃES - GO057151
IARA CRISTINA DE ALMEIDA - GO054879
EMENTA
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
DIREITO
DE
RESPOSTA.
REDES SOCIAIS COMO VEÍCULO DE COMUNICAÇÃO.
LEI 13.188/2015.
LEGITIMIDADE PASSIVA DE QUEM RESPONDE PELO VEÍCULO. DIREITO DE
RESPOSTA POR EQUÍVOCO DE INFORMAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS.

NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
SÚMULA
7/STJ.
OCORRÊNCIA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. As redes sociais configuram veículo de comunicação social para os fins da
que se aplica independentemente do meio ou plataforma de
Lei 13.188/2015,
distribuição.
2. A legitimidade passiva recai sobre quem responde pelo veículo de comunicação
social quando inexistir pessoa jurídica constituída, nos termos do
o da
art. 3
Lei 13.188/2015.
3. O direito de resposta é assegurado inclusive quando o agravo decorrer de equívoco
de informação, sendo desnecessária a demonstração de dolo ou má-fé.
4. A revisão das premissas fáticas fixadas pelas instâncias ordinárias sobre a
veracidade das informações veiculadas demanda reexame de matéria fático-
probatória, vedado em recurso especial (
.
Súmula 7/STJ)
5. É legítima a fixação judicial do texto de retratação para assegurar proporcionalidade
e restabelecimento da verdade dos fatos, conforme os parâmetros do
o da
art. 2
Lei 13.188/2015.
6. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o acórdão recorrido enfrenta, de
forma fundamentada, as questões necessárias ao julgamento.
7. Recurso especial a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por GUSTAVO GAYER MACHADO
DE ARAÚJO, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição
Federal, em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás.
Documento eletrônico VDA55761451 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/04/2026 13:41:31
Código de Controle do Documento: 7ef0fb3e-2d6e-44f2-a6b6-7005887fa185

Na origem, cuida-se de ação de direito de resposta proposta por ROGÉRIO
OLIVEIRA DA CRUZ em desfavor do ora recorrente, sob a alegação de que este teria
publicado vídeos em redes sociais contendo informações inverídicas sobre a gestão da
saúde pública durante a pandemia de COVID-19 em Goiânia.
O juízo de primeiro grau julgou o pedido parcialmente procedente,
determinando a publicação da resposta nos mesmos canais e com o mesmo destaque
dos vídeos originais. O Tribunal de origem, ao julgar a apelação, manteve a sentença,
conforme a seguinte ementa:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DIREITO DE RESPOSTA. PROCEDIMENTO
ESPECIAL PREVISTO NA
INADEQUAÇÃO DA VIA
LEI No 13.188./2015.
ELEITA. NÃO CARACTERIZADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO
RECONHECIDA.
PRELIMINARES
AFASTADAS.
CONTEÚDO
QUE
ATENTA A HONRA E REPUTAÇÃO. DIREITO DE RESPOSTA
CONFIGURADO. TEXTO DO DIREITO DE RESPOSTA PROPORCIONAL
AO AGRAVO. SENTENÇA MANTIDA. 1. As redes sociais onde foram
publicados os vídeos objeto da lide devem ser consideradas como meio de
comunicação para os fins da
uma vez que se
Lei no 13.188/2015,
caracterizam como instrumentos de veiculação de manifestações, portanto,
adequado o rito previsto na referida lei. 2. A
não exige
Lei no 13.188/2015
que o autor das publicações a serem retratadas seja profissional do ramo
jornalístico, preconizando que a pessoa que responde pelo veículo de
comunicação social é responsável pelo agravo, sendo inviável o acolhimento
da alegação de ilegitimidade passiva. 3. Ainda que tenha ocorrido um
equívoco de informação e, mesmo que ausente dolo ou má-fé, se o
conteúdo veiculado nas redes sociais apresenta potencial ofensivo, passível
do direito de resposta. 4. Deve ser mantido o texto de desagravo
estabelecido na sentença, quando revestido de razoabilidade e
proporcionalidade. 5. Desprovido o recurso, majora-se a verba advocatícia,
em consonância com o disposto no artigo 85, §11, do Código de Processo
Civil. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.

Nas razões do recurso especial, a parte recorrente alega, em síntese, que o
acórdão recorrido violou os arts. 2o, § 1o, e 3o, da Lei 13.188/2015.
Defende a inadequação da via eleita e a ilegitimidade passiva, afirmando
que a
não se aplica a publicações em redes sociais de pessoa que
Lei 13.188/2015
não é jornalista nem veículo jornalístico, e que Facebook, Instagram e YouTube não
seriam veículos de comunicação para fins da lei indicada, à luz dos arts. 2o, § 1o, e 3o,
da
Sustenta, ainda, que o conteúdo divulgado não teria potencial
Lei 13.188/2015.
ofensivo a justificar o direito de resposta.
Registra que o recurso também aponta divergência jurisprudencial sobre a
aplicabilidade da
a perfis pessoais em redes sociais, bem como sobre
Lei 13.188/2015
a exigência de vínculo jornalístico do responsável pela publicação.
Contrarrazões às fls. 272-281 na qual a parte recorrida alega que a decisão
recorrida está correta, que incide o entendimento sobre prequestionamento (
Documento eletrônico VDA55761451 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/04/2026 13:41:31
Código de Controle do Documento: 7ef0fb3e-2d6e-44f2-a6b6-7005887fa185

e que as redes sociais configuram meio de comunicação abrangido
Súmula 282/STF)
pela
reafirmando a proporcionalidade do texto de desagravo e o
Lei 13.188/2015,
cabimento do direito de resposta.
É o relatório.
VOTO
Originariamente, a petição inicial narra ação de direito de resposta, com
fundamento na
proposta por Rogério Oliveira da Cruz em face de
Lei 13.188/2015,
Gustavo Gayer Machado de Araújo, em razão de vídeos publicados em 6/3/2021,
e
em YouTube, Facebook e Instagram, imputando ao autor a
8/3/2021
10/3/2021
redução de 26% dos leitos de COVID-19 em Goiânia, a afirmação de que “agora não
adianta fazer leitos porque 50% morre mesmo”, e que “a incompetência desse prefeito
colapsou o sistema de saúde”, além de uso indevido de verbas federais. Relata prévia
notificação extrajudicial recebida em
e não atendida no prazo legal.
17/3/2021
A sentença julgou procedente, em parte, o pedido de resposta para as
alegações sobre redução de leitos, a frase atribuída ao autor, a imputação de colapso
por incompetência e o uso de verba federal para folha e publicidade, fixando a
obrigação de publicar resposta nos mesmos canais e com o mesmo destaque,
definindo texto proporcional, com multa diária em caso de descumprimento, e
repartindo custas e honorários em 50% para cada parte. Os embargos de declaração
opostos pelo réu foram rejeitados, com esclarecimento de que a resposta deve
permanecer disponível por pelo menos dois anos, em atenção a “mesmo destaque,
mesma duração”.
Pois bem. Pretende o recorrente a reforma do julgado para afastar a
incidência da
argumentando a ausência de natureza jornalística
Lei n. 13.188/2015,
nas postagens.
Ocorre que, para acolher tal pretensão e alterar as premissas fixadas pela
Corte estadual, seria imprescindível o reexame do conteúdo fático e das provas
constantes dos autos.
Conforme jurisprudência consolidada deste Superior Tribunal de Justiça, a
pretensão de simples reexame de prova é vedada em sede de recurso especial, nos
termos do enunciado n. 7 da Súmula do STJ. Ressalto que o magistrado é o
destinatário da prova e cabe a ele analisar os elementos necessários para formar seu
convencimento, não sendo o recurso especial a via adequada para rever tais
premissas fáticas.
Com efeito, a decisão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás não
merece reparos.
A
ao regulamentar o direito fundamental à resposta,
Lei no 13.188/2015,
previsto no artigo 5o, V, da Constituição Federal, buscou conferir eficácia a essa
garantia na era digital. O
o, § 1o, da lei é claro ao definir o escopo de sua
art. 2
aplicação:
Documento eletrônico VDA55761451 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/04/2026 13:41:31
Código de Controle do Documento: 7ef0fb3e-2d6e-44f2-a6b6-7005887fa185

“Art. 2o Ao ofendido em matéria divulgada, publicada ou transmitida por veículo de
comunicação social é assegurado o direito de resposta ou retificação, gratuito e
proporcional ao agravo.
§ 1o Para os efeitos desta Lei, considera-se matéria qualquer reportagem, nota ou
notícia divulgada por veículo de comunicação social, independentemente do meio
ou da plataforma de distribuição, publicação ou transmissão que utilize, cujo
conteúdo atente, ainda que por equívoco de informação, contra a honra, a
intimidade, a reputação, o conceito, o nome, a marca ou a imagem de pessoa
física ou jurídica identificada ou passível de identificação.”

A expressão "independentemente do meio ou da plataforma de distribuição,
publicação ou transmissão que utilize" é inequívoca ao estender o alcance da norma
para além dos meios de comunicação tradicionais. Canais em plataformas como o
YouTube, que possuem grande número de inscritos e cujos vídeos alcançam ampla
disseminação, funcionam, na prática, como veículos de comunicação social, pois têm o
poder de influenciar a opinião pública, tal qual a imprensa. Ignorar essa realidade seria
esvaziar o próprio propósito da lei, que é garantir um contraponto à divulgação de
informações falsas ou ofensivas, onde quer que ocorram.
Da mesma forma, o
o da
reforça a legitimidade passiva
art. 3
Lei 13.188/2015
do recorrente ao prever que o pedido de resposta pode ser encaminhado diretamente
ao veículo de comunicação social ou, "inexistindo pessoa jurídica constituída, a quem
por ele responda".
No caso, o recorrente é o criador e administrador do canal "Papo
Conservador" e de seus perfis em redes sociais, sendo, portanto, o responsável direto
pelo conteúdo divulgado. A alegação de que seria apenas "um professor de inglês" não
o exime da responsabilidade pelos seus atos quando utiliza plataformas de grande
alcance para disseminar informações.
As redes sociais são meios de comunicação que podem gerar o direito de
resposta. Ainda que se trate de retratação, a resposta deve ocorrer pelos mesmos
meios em que a ofensa foi praticada, inclusive por meio de postagens na internet.
A
jurisprudência
desta
Corte
compreende
que
"o direito à liberdade de imprensa não é absoluto, devendo sempre ser alicerçado na
ética e na boa-fé, sob pena de caracterizar-se abusivo" (AgInt no
Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
REsp n. 1.890.611/SP,
julgado em
DJe de
).
11/5/2021,
14/5/2021
As instâncias ordinárias, com base no acervo fático-probatório, concluíram
que o recorrente divulgou informações inverídicas ao atribuir ao então prefeito a
responsabilidade pela redução de leitos de UTI, quando os dados demonstravam que
tal redução ocorreu na gestão anterior e que, na verdade, houve um aumento de leitos
no início da gestão do recorrido. A revisão dessa conclusão demandaria o reexame de
provas, o que é vedado pela Súmula 7/STJ.
Ademais, a
em seu
o, § 1o, é clara ao dispor que o
Lei no 13.188/2015,
art. 2
direito de resposta é cabível ainda que a ofensa decorra de "equívoco de informação",
Documento eletrônico VDA55761451 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/04/2026 13:41:31
Código de Controle do Documento: 7ef0fb3e-2d6e-44f2-a6b6-7005887fa185

o que torna irrelevante a discussão sobre a existência ou não de dolo ou má-fé por
parte do recorrente.
Por fim, quanto ao texto da retratação, o juízo de primeiro grau, ao constatar
que as propostas de ambas as partes não atendiam ao critério da proporcionalidade,
agiu corretamente ao fixar um texto próprio, limitado a restabelecer a verdade dos fatos
impugnados, em estrita observância ao
o da referida lei. O acórdão recorrido, ao
art. 2
manter essa decisão, assegurou a razoabilidade e a proporcionalidade da medida.
Quanto à alegação de negativa de prestação jurisdicional, verifico que o
Tribunal de origem se manifestou de forma fundamentada sobre os requisitos da ação,
ainda que em sentido contrário aos interesses da parte, o que afasta a violação ao
artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
Em face do exposto, nego provimento ao recurso especial.
Nos termos do
§ 11, do Código de Processo Civil, majoro em 10%
art. 85,
(dez por cento) a quantia já arbitrada a título de honorários em favor da parte recorrida,
observados os limites previstos nos §§ 2o e 3o do referido dispositivo legal.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55761451 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/04/2026 13:41:31
Código de Controle do Documento: 7ef0fb3e-2d6e-44f2-a6b6-7005887fa185

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.211.732 / GO
Número Registro: 2023/0373945-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
521892206 52189220620218090051
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026

Relator
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : GUSTAVO GAYER MACHADO DE ARAUJO
ADVOGADOS
: RODRIGO TEIXEIRA TELES - GO056024
LUCAS MIRANDA GUIMARÃES - GO057151
RECORRIDO
: ROGERIO OLIVEIRA DA CRUZ
ADVOGADOS
: BRUNO AURÉLIO RODRIGUES DA SILVA PENA - GO033670
IARA CRISTINA DE ALMEIDA - GO054879
LUCAS MIRANDA GUIMARÃES - GO057151
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL - DIREITO DE IMAGEM
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/04/2026
22/04/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA56086986 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:45:45
Código de Controle do Documento: 72a70e7c-6311-46d4-b9cc-ac0bf7c22965

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56086986 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:45:45
Código de Controle do Documento: 72a70e7c-6311-46d4-b9cc-ac0bf7c22965